Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO E ITINERÁRIO. PERDA DA CONEXÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO DE UM DIA NOS VÔOS DE IDA E DE VOLTA. TOTAL AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. CURTO PERÍODO DE LUA DE MEL. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso regulares tempestivo. Ausência de contrarrazões. Pedido inicial: condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de perdas e danos em decorrência de alteração de horário de voo e reparação por dano moral. Recurso dos autores buscando a reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de reparação por dano moral improcedente.
2 – Eis o relatório lançado na sentença impugnada: “Os requerentes narram que em 13/08/2020 adquiriram passagens aéreas junto à requerida entre Brasília e Ilhéus, sendo a ida em 01/02/2021 (saída: 7h05min e chegada: 12h50min) e a volta, em 07/02/2021 (saída: 13h20min e chegada: 20h15min), com uma parada em Congonhas/SP em ambos os trechos. Relatam que em 31/12/2020 receberam um e-mail da requerida, informando sobre o cancelamento do voo, tendo eles realizado a remarcação do voo de ida para o mesmo dia, porém com saída de Brasília às 14h40min, com parada em Guarulhos/SP e chegada em Ilhéus às 18h40min. O voo de volta também foi remarcado para o mesmo dia (07/02/2021), porém com saída às 19h20min. Aduzem que em 31/01/2021, um dia antes da viagem, receberam novo e-mail da requerida informando sobre alterações apenas no trecho Guarulhos-Ilhéus, tanto no voo de ida quanto no da volta. Alegam, assim, que na ida, ao chegarem em Guarulhos, a aeronave que iria para Ilhéus, já havia partido, tendo eles que pernoitarem em Guarulhos, perdendo 1 (uma) diária de hotel em Ilhéus. Quanto à volta, explicam que o voo que saiu de Ilhéus para Salvador ocorreu no dia 07/05/2021, porém a chegada em Brasília ocorreu apenas no dia seguinte, tendo que pernoitarem em Salvador. (...) A parte requerida alega, em síntese, que os voos foram alterados em razão de adequação da malha aérea em decorrência da situação de pandemia do COVID-19, sendo as alterações informadas com antecedência. Pleiteia a improcedência dos pedidos.”
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4 – Apesar da alegação de que os cancelamentos se deram por conta da Pandemia COVID-19, a requerida em nenhum momento justificou o duplo embarque dos requerentes em voos de horários cujas conexões já estariam perdidas. Tanto na ida quanto na volta impuseram o pernoite dos consumidores em Guarulhos e Salvador, respectivamente. Em ambos os casos, a requerida embarcou os requerentes a destempo, de modo que tiveram que dormir em cidades de conexão, em evento totalmente alienígena aos planos iniciais para o curto período de lua de mel. Tais fatos são incontroversos. O dano material foi fixado, não havendo recurso da requerida.
5 – A configuração dos danos morais na hipótese é patente. A antecedência com que se programa uma viagem de lua de mel, o curto período de uma semana do evento, a qualidade do hotel de destino e os planos estabelecidos dão conta da imensa expectativa que tais momentos, idealizados para serem únicos, geram nos nubentes. O desrespeito demonstrado pela requerida, ao permitir o embarque em Brasília, já ciente da perda da conexão em Guarulhos, na ida; e o mesmo evento quando da volta (embarque em Ilhéus e pernoite em Salvador), geram imenso sentimento de menosprezo pela pessoa humana. Aos requerentes impuseram frustração, angústia, quebra de expectativas, perda de um dia em um hotel adequado aos planos do casal. Evento do tipo único, com sete dias únicos, impõe perda irreparável. O tratamento dado ao casal, além de frustrar os planos originais, certamente refletiu nos ânimos voltados a fruição dos outros seis dias. Não se trata de mero dissabor, mas de lesão aos direitos da personalidade, à dignidade da pessoa humana.
6 – A jurisprudência das Turmas Recursais tem entendido que os cancelamentos e atrasos de voos que atingem curtas viagens de lua de mel ofende direitos da personalidade, configurando dano moral, como se lê das seguintes decisões: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. PERDA DE DIA DE CURTA VIAGEM DE LUA DE MEL DANO MORAL, NA HIPÓTESE, CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL (R$5.000,00). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O atraso do vôo contratado, que ocasionou na perda de um dia da curta viagem de lua de mel que tinha duração de 7 (sete) dias, culminou por violar a sua dignidade e configurar o dano moral indenizável. 3. A indenização foi fixada moderadamente pelo r. Juízo de origem no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo neste grau revisor. (...) (Acórdão 952704, 07000761320168070014, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 5/7/2016, publicado no DJE: 11/7/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” E “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EXTRAVIO DE BAGAGEM E ATRASO NO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. (Apelação Cível do Juizado Especial 20140710131830ACJ, Acórdão 823.131, RELATOR: Juiz ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, Publicado no DJE : 02/10/2014 . Pág.: 266).”
7 - Dessa forma, cabível a indenização por danos morais. Em relação ao quantum indenizatório, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e da necessária compensação ao consumidor, fixo o seu valor em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.
8 – Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar a recorrida a pagar a cada um dos recorrentes o valor de R$ 4.000,00, a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente a contar da data deste julgamento, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação. Sem condenação em sucumbência, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/1995).